Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO PELA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o recurso de apelação interposto pelos autores não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. 1.1. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise da matéria de fundo do recurso. 1.2. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de ofensa ao patrimônio intelectual das partes.
3. A Lei no 9.610/1998 estabelece, em seu art. 7o, que “são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como (...) os textos de obras literárias, artísticas ou científicas”. 3.1. Convém ressaltar que o trabalho científico elaborado pelas partes, integra seus patrimônios intelectuais, aplicando-se à situação ora em exame a proteção conferida pelo referido diploma normativo.
4. Nos termos da regra prevista no art. 23 da Lei no 9.610/1998, os coautores de uma obra intelectual devem exercer, de comum acordo, os “direitos” decorrentes da titularidade autoral, salvo convenção em contrário. Afigura-se evidente o caráter indivisível, em regra, do aduzido patrimônio intelectual. 4.1. Isso não obstante, a regra prevista no art. 15, § 2o, da Lei no 9.610/1998, assegura ao coautor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, todas as faculdades inerentes a sua criação como obra individual.
5. A ré alega ter havido o transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão de compensação dos danos morais que a autora alega haver experimentado. 5.1. Nos termos da regra prevista no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos. 5.2. Convém ressaltar que a violação ao “direito autoral” se afigura como ato ilícito de natureza continuada, de modo que não houve o transcurso do prazo prescricional referente à pretensão ora exercida pela autora.
6. Diante das circunstâncias reinantes percebe-se que a Instituição de Ensino ré não atuou com a diligência necessária no controle do conteúdo exposto em sua revista digital. Assim, o descuido teria ensejado reflexos negativos na vida da autora, com ofensa ao seu patrimônio intelectual.
7. A respeito do dano moral, saliente-se que em razão de sua eventual inércia o provedor de serviços que atua na rede mundial de computadores responde solidariamente pelos eventuais ilícitos à esfera jurídica de terceiros. 7.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
8. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no caso, afigura-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais.
9. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não foi constatado no caso em análise.
10. Recurso interposto pela primeira ré parcialmente conhecido e desprovido. 10.1. Apelo manejado pela instituição de ensino ré conhecido e desprovido. 10.2. Recurso interposto pela autora conhecido e parcialmente provido.